Tribunal: STF
Processo: ARE 1596889
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Vigésima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HOSPITAL MUNICIPAL. NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. COBRANÇAS QUE TIVERAM INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM 12/04/2005. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS OCORRIDO EM 14/05/2009 (INDEX 466), CONTA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, NA FORMA DO ARTIGO 9º DO DECRETO-LEI 20.910/32, PORÉM OBSERVADA A REDAÇÃO DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE PREVÊ: “A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA RECOMEÇA A CORRER, POR DOIS ANOS E MEIO, A PARTIR DO ATO INTERRUPTIVO, MAS NÃO FICA REDUZIDA AQUÉM DE CINCO ANOS, EMBORA O TITULAR DO DIREITO A INTERROMPA DURANTE A PRIMEIRA METADE DO PRAZO”. AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO DE COBRANÇA EM 12/12/2013. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DESTA AÇÃO FINDADO EM 15/03/2014. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A PAGAR OS VALORES REFERENTES AS NOTAS FISCAIS COBRADAS NA INICIAL. INVERSÃO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA MUNICIPALIDADE. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”

Opostos embargos de declaração pelo Município do Rio de Janeiro, foram providos, “tão somente para determinar que o percentual dos honorários advocatícios devidos pelo Embargante seja fixado após a liquidação do jugado, nos termos do artigo 85 § 4º, II, CPC.”
Opostos segundos embargos de declaração pelo Município do Rio de Janeiro, não foram conhecidos.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do art. 3º da EC 113/2021.
Sustenta o recorrente, que “o acórdão recorrido deixou de observar a EC 113/2021 ao consignar que incidiriam na hipótese ‘juros de 1% (um por cento) ao mês’, sem fazer qualquer menção ao regramento da referida Emenda Constitucional”.
A agravada, em contrarrazões, sustenta a intempestividade do recurso extraordinário.
Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro a tempestividade do recurso extraordinário, tal como certificado à folha 1.150 (e-doc 511). Nesse mesmo sentido, adoto os fundamentos do voto preferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial:

“Verifica-se que os segundos embargos declaratórios não foram conhecidos em razão da preclusão consumativa, nada aduzindo acerca de sua intempestividade. Pelo contrário, restou certificado nos autos a tempestividade do recurso (fl. 1097). 
A partir dessas premissas, conclui-se pela aplicabilidade ao caso do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração, ainda que não conhecidos, mas tempestivos, interrompem o prazo para interposição de recurso.”(grifei)
 
No mais, a irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional apontado como violado no apelo extremo carece do necessário prequestionamento, sendo certo que tal ponto não foi objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte.
Ademais, a Corte de origem consignou expressamente que tal dispositivo não foi suscitado nos primeiros embargos declaratórios opostos pelo Município ora recorrente. Sobre o tema, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão dos segundos embargos declaratórios: 

“Uma vez prolatado o acórdão de fls. 1.239/1.243, apenas questões nele veiculadas podem ser objeto de novos embargos de declaração, não sendo possível apresentar recurso contra o Acórdão primitivo com fez o Município ao postular ineditamente o prequestionamento de outros dispositivos e até esclarecimentos fáticos. 
As razões de não terem sido fixados honorários recursais previstos no artigo 85, §11 do CPC, assim como o prequestionamento do art. 3º da EC 113/2021, estão adstritas ao Acórdão primitivo, cujo revolvimento agora é impossível em decorrência do fenômeno inafastável da preclusão, cujo compromisso é com a segurança jurídica.” (grifei) 

Sendo assim, o fato de o recorrente ter trazido a questão constitucional somente no bojo dos segundos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Nesse sentido:
 
“1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/2006).  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/06/2005).

Ressalte-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente